Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001804-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (AGRAVANTE), MARUCIA CORREA MEYER - CPF: 077.948.178-03 (AGRAVANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO CORREIA MEYER e OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca

de Várzea Grande/MT, MM
. Juiz José Luiz Leite Lindote,
nos autos do Ação de Desapropriação c/c Pedido Liminar de Imissão de Posse no 1002698-80.2017.8.11.0002, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de imissão provisória em favor do ente municipal, ora Agravado, condicionando-a ao depósito da quantia apurada por perícia técnica.

O agravante afirma que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela pugnada pelo Município de Várzea Grande, porquanto ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias, previsto no §2o, do artigo 15, do Decreto-Lei no 3.365/1974, quando do pedido da liminar pelo Apelado, sem falar que a ação originária apresenta litispendência com as Ações de Desapropriação no 235/2009 e Declaratória de Nulidade de Decreto Expropriatório no 2302-23.2017.811.0002, perante o mesmo juízo deste feito, cujo objeto é a desapropriação por utilidade pública do mesmo imóvel.

Sendo assim, pleiteiam os Agravantes a suspensão do ato processual impugnado.

O pedido de liminar pleiteado foi concedido –id. 3308714-.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento. Id. 2285116.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
deferiu o pedido de imissão provisória em favor do ente municipal, ora Agravado, condicionando-a ao depósito da quantia apurada por perícia técnica.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
14/03/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Assim, considerando a regularidade processual e a concordância da vontade das partes, com fulcro no artigo 842 do Código Civil, homologo por sentença, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes, que será regido pelas cláusulas ali exteriorizadas (ID 12183936). Em consequência, encerro a fase de conhecimento do processo, com base no art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020